Tribunal: CARF
Processo: 10935.721315/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721315/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.868 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
GENESIO NILSON DE FRANCESCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea, relativas a tratamentos do titular da declaração e
de seus dependentes legais para fins tributários, informados em DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-69.238 da 1a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 129 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721315/2014-19
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721315/2014-19

Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF relativo aos anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012, efetuado por meio do
Auto de Infração lavrado em 25/04/2014 (fls. 064/081), em face do contribuinte acima
identificado, no montante de R$ 49.733,32, sendo R$ 20.517,47 de imposto, R$
4.399,97 de juros de mora calculados até 04/2014 e R$ 24.815,88 de multa proporcional
calculada sobre o principal.
Foram apuradas as seguintes infrações:
1) Deduções indevidas de dependente:

2) Deduções indevidas de despesas médicas:

3) Deduções indevidas de despesas com instrução:

Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 058/063, parte integrante do Auto de Infração. A seguir
uma síntese das informações registradas no TVF:
Intimado a apresentar comprovação de dependência de Rebeca Dupont Kalinoski, o
contribuinte não se manifestou nem apresentou qualquer documentação. Considerando
que foi apurado nos sistemas informatizados da Receita Federal que Rebeca é filha da
irmã do cônjuge do Contribuinte e tendo em vista que o Contribuinte não comprovou
deter a guarda judicial da menor, foram glosadas as deduções de dependentes relativas
aos anos-calendário 2009 a 2012.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721315/2014-19

Quanto às despesas médicas, foram as seguintes as glosas de deduções e respectivas
motivações dadas pela Autoridade Fiscal:
Ano-Calendário
Beneficiário da
Despesa
Valor da Glosa
Motivação para a Glosa
2009
Cenira da Silva
Messias Gomes
R$ 9.125,40
O Contribuinte não apresentou qualquer
documentação nem comprovou o pagamento
das despesas.
2010
Sergio de Lima
R$ 8.750,00

2010
Odair Moreira Dias
R$ 3.805,00

2011
Sergio de Lima
R$ 7.280,00

2011
Odair Moreira Dias
R$ 4.630,00

2012
Sergio de Lima
R$ 7.430,00

2012
Odair Moreira Dias
R$ 4.690,00

2009
Unimed
R$ 3.055,99
O Contribuinte apresentou Documentação na
qual consta que os beneficiários do plano de
saúde são, além do contribuinte, seu cônjuge
Bernardete Dupont de Franceschi e sua
sobrinha Rebeca Dupont Kalinoski. O cônjuge
não está informado como dependente na DIRPF
e a sobrinha foi desconsiderada como
dependente por não deter o contribuinte a sua
guarda judicial. Desta forma, somente as
despesas do contribuinte podem ser deduzidas
2010
Unimed
R$ 854,13
Uma vez que a sobrinha Rebeca foi
desconsiderada como dependente, as suas
despesas não podem ser deduzidas pelo
Contribuinte.
2011
Unimed
R$ 1.145,36

2012
Unimed
R$ 1.145,36

2012
Unimed
R$ 3.705,37
O contribuinte deduziu indevidamente despesas
de juros e despesas do cônjuge Bernardete
Dupont de Franceschi que não está informada
como dependente e apresenta Declaração Anual
de Ajuste em separado.
No tocante às despesas com instrução, em razão de os pagamentos declarados referirem-
se a Rebeca Dupont Kalinoski, que foi desconsiderada como dependente, as despesas
não podem ser deduzidas, razão pela qual foram glosadas as respectivas deduções dos
anos-calendário 2009 a 2012.
Por ter a Fiscalização considerado que ficou evidenciada a prática da conduta prevista
no inciso II do art. 44, da Lei n.° 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488/2007, combinado com os arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/1964, foi aplicada a multa
de ofício qualificada correspondente a 150% do valor imposto apurado decorrente das
glosas de deduções inexistentes. Sobre as demais infrações foi aplicada a multa de 75%.
Em decorrência de o Contribuinte ter praticado, em tese, crime contra a ordem tributária
definido nos artigos 1° e 2° da Lei n.° 8.137/1990, foi formalizada Representação Fiscal
para Fins Penais através do Processo Administrativo n° 10935.721316/2014-55.
Cientificado do Lançamento em 07/05/2014, conforme Aviso de Recebimento dos
Correios de fls. 087, o Contribuinte apresentou Impugnação em 22/05/2014 (fls.
090/141), alegando, em síntese, que:
· A glosa da dedução de dependente fundamentada na ausência de Termo de Guarda
Judicial contraria o art. 226 da Constituição Federal, o qual prevê que a família, base da
sociedade, tem especial proteção do Estado.
· Desde o recebimento do Termo de Intimação Fiscal até a lavratura do Auto de
Infração, o contribuinte colaborou com a Receita Federal em todos os aspectos, pois não
omitiu nenhuma informação, para ser a fiscalização o mais transparente possível.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721315/2014-19

· A menor Rebeca Dupont Kalinoski é filha biológica de Márcio Diógenes Kalinoski e
Neusa Dupont Kalinoski, sendo a mãe biológica desta criança irmã de Bernadete
Dupont Franceschi, esposa do autuado. São os pais adotivos que sempre a matricularam
no colégio. Esta criança, portanto, nunca conviveu com os pais biológicos. Desde o seu
nascimento, ela tem como pais e responsáveis o Contribuinte e sua esposa.
· Por questões de foro íntimo, o Impugnante optou por não formalizar em Juízo a guarda
da menor. Não se trata de menor pobre de até 21 anos, como se interpretou no Auto de
Infração como, pois na verdade a condição de Rebeca condição é de filha do
Impugnante, sendo imutável esta situação.
· Não se justificaria a glosa das despesas tidas com a menor, pois contrárias inclusive ao
disposto no art. 20 da Lei 8.069/90.
· Na qualidade de filha, portanto, estão autorizadas todas as deduções feitas pelo
impugnante, sendo que lançadas aquelas mais básicas, como educação e saúde, tudo
dentro da Legislação.
· Com relação ao lançamento de R$ 12.200,00 apontado para efeito de glosa do
calendário 2012, é oportuno dizer que tais valores não constam na Declaração de Ajuste
Anual do IRPF (DIRPF) de 2012, sendo erro material constante do Auto de Infração. A
despesa médica que consta neste ano é referente a Unimed Costa Oeste e está declarada
em R$ 7.231,76.
· Para comprovação da relação da dependência, anexa cópia da Certidão de Nascimento
e Registros Escolares e Médicos da criança.
· Quanto às despesas médicas, a comprovação é feita com documento onde conste
nome, endereço, e CPF/CNPJ de quem as recebeu. Requer o Impugnante a juntada dos
recibos simples referentes aos anos de 2009, 2010 e 2011, a fim de que sejam
considerados idôneos como meio de prova às despesas médicas.
· A multa lançada de 150% é cabível somente em casos de comprovação de fraude ou
conluio contra o Fisco Federal, o que nem de longe é o caso.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Da Dedução de Dependente
Em relação à dedução de dependentes, a Lei no 9.250, de 1995, em seus artigos 8o e 35,
estabelece o seguinte:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos) para o ano-calendário
de 2009; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos) para o ano-
calendário de 2010; (Redação dada pela Lei no 12.469, de 2011)
5. R$ 1.889,64 (mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) para
o ano-calendário de 2011; (Incluído pela Lei no 12.469, de 2011)
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721315/2014-19

6. R$ 1.974,72 (mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) para o
ano-calendário de 2012; (Incluído pela Lei no 12.469, de 2011)
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, prescreve que, verbis:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução de dependentes na
declaração está sempre vinculado à apresentação de documentos que comprovem a
relação de dependência declarada pelo Contribuinte.
Pois bem, no caso em questão, observa-se que nas DIRPF entregues pelo Contribuinte,
relativas aos anos-calendário de 2009 a 2012, foi incluída como dependente a menor
Rebeca Dupont Kalinoski, nascida em 13/07/2000. Foram duas as relações dependência
declaradas em relação à mesma dependente, sendo informado nas DIRPF relativas aos
anos-calendário 2009 e 2010 o código 41 (Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que o
contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial) e nas DIRPF relativas
aos anos-calendário 2011 e 2012 o código 21 (Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e
um) anos).
Através do Termo de Início de Ação Fiscal (fl. 35), o Interessado foi intimado, em
03/04/2014 (fl. 36), a apresentar, entre outros documentos, o comprovante de
dependência para fins de imposto de renda de REBECA DUPONT KALINOSKI, tendo
o Interessado apresentado os documentos de fls. 47 a 57, que consistem em
comprovantes de despesas com instrução da menor Rebeca e comprovantes de despesas
com o plano de saúde Unimed. O Contribuinte não apresentou à Fiscalização
documentos hábeis a comprovar que a menor era sua filha ou estava sob sua guarda
judicial.
De acordo com as Declarações de Quitação Anual emitidas pela Associação Brasileira
de Educadores Lassalistas de fls. 48/50, a menor Rebeca é filha Márcio Diógenes
Kalinoski e Neusa Dupont Kalinoski, sendo a responsável financeira da menor perante
instituição educacional, a Sra. Bernadete Dupont Kalinoski, irmã da mãe da menor.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721315/2014-19

Note-se que o fato de a menor, segundo a documentação juntada ao Processo, não ser
filha do Contribuinte, faz com que, para a comprovação da condição de dependente, seja
necessária a apresentação de comprovante de que a menor esteja sob a guarda judicial
do Impugnante, o que não foi feito no curso do Procedimento Fiscal, razão pela qual
não se constata nenhuma irregularidade na motivação dada pela Fiscalização para a
glosa da dedução de dependente, qual seja: “o contribuinte não comprovou deter a
guarda judicial de REBECA DUPONT KALINOSKI”.
Em sua Impugnação, o Interessado alega que, diferentemente do que teria sido
considerado pela Fiscalização e também do que fora declarado nas DIRPF dos anos-
calendário 2009 e 2010, Rebeca seria sua filha adotiva e que, por questões de foro
íntimo, optou por não formalizar em Juízo a guarda da menor.
Ocorre, contudo, que para que Rebeca seja considerada dependente do Impugnante, faz-
se necessária a apresentação de documentação expedida por autoridade judiciária, que
comprove a adoção ou a guarda da menor. No que concerne especificamente à adoção,
insta esclarecer que a Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA),
em seus arts. 39 a 52-B, dispõe sobre os procedimentos necessários à adoção de um
menor, deixando cristalino em seu art. 47 que o que constitui o vínculo de adoção é a
sentença judicial:
“Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no
registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.” (Grifei)
As Perguntas e Respostas do IRPF 2013 – Ano-calendário 2012, disponíveis na página
da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB na Internet, trazem esclarecimentos
acerca da forma de comprovação da condição de dependente:
“DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAR A DEPENDÊNCIA
322 — Qual é o documento hábil para comprovar a relação de dependência?
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de casamento
e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte crie e eduque, esse
somente é considerado dependente, para os efeitos do imposto sobre a renda, se
obedecidos os procedimentos estatuídos na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente - quanto à guarda, tutela ou adoção. Em relação
ao companheiro, é necessária a prova de coabitação e, a irmãos, netos e bisnetos, o
termo de guarda judicial e a prova de incapacidade física ou mental para o trabalho, se
for o caso.”
Ressalte-se que as Perguntas e Respostas do IRPF 2010, 2011 e 2012 (Anos-calendário
2009, 2010 e 2011), trazem, em suas perguntas e 320, 321 e 322, respectivamente, o
mesmo conteúdo da pergunta acima reproduzida.
Ao contrário do que afirma o Impugnante, a glosa da dedução de dependente efetuada
através do Auto de Infração não constitui qualquer tipo de ofensa ao disposto no art. 20
do ECA. Veja-se o que dispõe o citado artigo:
Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias
relativas à filiação.
Não houve no Lançamento qualquer distinção em relação a filho biológico ou adotivo.
O que se exigiu foi a comprovação da qualidade de dependente, exigência esta que é
aplicável tanto para o filho adotivo como para o filho biológico, sendo que essa
comprovação deve ser feita, no caso de filho biológico, através da certidão de
nascimento e, no caso de filho adotivo, através da sentença judicial.
Conclui-se, portanto, que em razão da não apresentação pelo Contribuinte de
documento, expedido por autoridade judicial, hábil a comprovar que a menor Rebeca é
sua filha ou está sob sua guarda ou tutela, mantêm-se como indevidas as deduções de
dependentes dos anos-calendário 2009 a 2012.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721315/2014-19

Oportuno salientar que as ementas de Acórdãos de DRJ colacionadas á Impugnação,
relativas a deduções de dependentes, não trazem qualquer informação específica acerca
da forma de comprovação da relação de dependência de filhos adotivos. Contudo, ainda
que eventualmente as ementas dispusessem de forma contrária ao entendimento exposto
no presente Voto, o que não é o caso, tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa não constituiriam normas
complementares do Direito Tributário, conforme dispõe o inciso II do artigo 100 do
CTN. Dessarte, não poderiam ser estendidos genericamente a outros casos, eis que
somente se aplicam sobre a questão que analisam e apenas vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios.
Das Despesas Com Instrução
Foram declaradas pelo Interessado, nas DIRPF relativas aos anos-calendário 2009 a
2012, despesas com instrução da menor Rebeca Dupont Kalinoski, tendo a Autoridade
Fiscal efetuado as glosas das deduções relativas a tais despesas em razão da não
comprovação da qualidade de dependente de Rebeca.
No tocante à dedução de despesa com instrução, a Lei no 9.250, de 1995, em seu artigo
8o, estabelece o seguinte:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Grifei)
(...)
3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos) para o ano-
calendário de 2009; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) para o
ano-calendário de 2010; (Redação dada pela Lei no 12.469, de 2011)
5. (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
6. R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos)
para o ano-calendário de 2011; (Incluído pela Lei no 12.469, de 2011)
7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos) para o ano-
calendário de 2012; (Incluído pela Lei no 12.469, de 2011)”
Observa-se que a norma contida na alínea “b” do inciso II, do art. 8o, da Lei no
9.250/1995, é clara ao afirmar que somente são dedutíveis as despesas com instrução do
próprio contribuinte ou de seus dependentes.
Assim, considerando que não houve a comprovação da relação de dependência de
Rebeca, fica impedida a dedução das despesas com instrução da menor, independente de
quem tenha sido o responsável pelo pagamento das despesas.
Mantêm-se, portanto, as glosas das deduções de despesas com instrução.
Das Despesas Médicas
A dedução de despesas médicas também é tratada pelo art. 8o, da Lei no 9.250/ 1995:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721315/2014-19

“Art. 8o ...
(...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias”.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
No caso em tela, as despesas com saúde glosadas, relacionadas aos anos-calendário
2009 a 2012, referiram-se ao plano de saúde Unimed e prestadores de serviços pessoas
físicas.
Quanto à Unimed, as glosas tiveram como fundamento, em relação ao ano-calendário
2009, o fato de terem sido incluídos no total declarado de R$ 6.071,52, valores que
totalizaram R$ 3.055,99, referentes a esposa do Contribuinte (Bernardete Dupont de
Franceschi), a qual não foi incluída como dependente na DIRPF, e Rebeca Dupont
Kalinoski, cuja relação de dependência declarada não foi comprovada. Quanto aos anos-
calendário 2010 e 2011, as glosas referiram-se a despesas com o plano de saúde
relativas a Rebeca Dupont Kalinoski.
Já em relação ao ano-calendário 2012, as glosas de despesas relativas à Unimed foram
motivadas pela não comprovação da relação de dependência de Rebeca e pelas
inclusões indevidas, na despesa relativa ao próprio Contribuinte, de juros e de valor
relativo a Bernadete, que não foi declarada como dependente na DIRPF.
Conforme o estabelecido no inciso II, do § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/1995, somente
podem ser deduzidas despesas médicas relativas ao próprio Contribuinte e a seus
dependentes. Assim, tendo em vista que a esposa do Contribuinte não foi incluída como
dependente na DIRPF e não houve a comprovação da relação de dependência de Rebeca
Dupont Kalinoski, devem ser mantidas as glosas das deduções relativas ao plano de
saúde Unimed.
No tocante às despesas com saúde relativas a prestadores de serviços pessoas físicas, a
motivação para as glosas consistiu na falta de apresentação dos respectivos
comprovantes à Fiscalização. A partir da análise das glosas efetuadas e dos documentos
apresentados pelo Impugnante, é de se concluir o seguinte:
ANO-
CALENDÁRIO 2009

Nome do Beneficiário
dos Pagamentos
Análise
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721315/2014-19

Cenira da Silva
Messias Gomes
Foi anexado à Impugnação o recibo de fl. 158, no qual consta a informação de que o valor
pago pelo Contribuinte refere-se a tratamento médico de Rebeca Dupont Kalinoski.
Assim, tendo em vista que não houve a comprovação da relação de dependência de Rebeca
Dupont Kalinoski, deve ser mantida a glosa da dedução de R$ 9.125,00.
ANO-
CALENDÁRIO 2010

Nome do Beneficiário
dos Pagamentos
Análise
Sergio de Lima
Foi anexado à Impugnação o recibo de fl. 159 (R$ 8.750,00), no qual consta a informação
de que o valor pago pelo Contribuinte refere-se a tratamento dentário de Rebeca Dupont
Kalinoski, cuja relação de dependência não foi comprovada, motivo pelo qual, de pronto,
deve ser mantida a glosa da dedução.
Além disso, não constou no recibo o número do registro profissional do emitente, restando-
se não comprovado que a despesa foi paga a um dos profissionais descritos no rol taxativo
da alínea “a”, do inciso II, do art. 8o, da Lei no 9.250/1995.
Odair Moreira Dias
O contribuinte declarou a despesa de R$ 3.805,00 como sendo referente a Rebeca Dupont
Kalinoski, cuja relação de dependência não foi comprovada, motivo pelo qual, de pronto,
deve ser mantida a glosa da dedução.
Além disso, não constou no recibo juntado à Impugnação (fl. 159) o número do registro
profissional do emitente, restando-se não comprovado que a despesa foi paga a um dos
profissionais descritos no rol taxativo da alínea “a”, do inciso II, do art. 8o, da Lei no
9.250/1995.
ANO-
CALENDÁRIO 2011

Nome do Beneficiário
dos Pagamentos
Análise
Sergio de Lima
O contribuinte declarou a despesa de R$ 7.280,00 como sendo referente a Rebeca Dupont
Kalinoski, cuja relação de dependência não foi comprovada, motivo pelo qual, de pronto,
deve ser mantida a glosa da dedução.
Além disso, não constou no recibo juntado à Impugnação (fl. 160) o número do registro
profissional do emitente, restando-se não comprovado que a despesa foi paga a um dos
profissionais descritos no rol taxativo da alínea “a”, do inciso II, do art. 8o, da Lei no
9.250/1995.
Odair Moreira Dias
O contribuinte declarou a despesa de R$ 4.630,00 como sendo referente a Rebeca Dupont
Kalinoski, cuja relação de dependência não foi comprovada, motivo pelo qual, de pronto,
deve ser mantida a glosa da dedução.
Além disso, não constou no recibo juntado à Impugnação (fl. 160) o número do registro
profissional do emitente, restando-se não comprovado que a despesa foi paga a um dos
profissionais descritos no rol taxativo da alínea “a”, do inciso II, do art. 8o, da Lei no
9.250/1995.
ANO-
CALENDÁRIO 2012

Nome do Beneficiário
dos Pagamentos
Análise
Sergio de Lima
O contribuinte declarou a despesa de R$ 7.430,00 como sendo referente a Rebeca Dupont
Kalinoski, cuja relação de dependência não foi comprovada, motivo pelo qual, de pronto,
deve ser mantida a glosa da dedução.
Além disso, não houve a apresentação de qualquer documento comprobatório do
pagamento da referida despesa.
Odair Moreira Dias
O contribuinte declarou a despesa de R$ 4.690,00 como sendo referente a Rebeca Dupont
Kalinoski, cuja relação de dependência não foi comprovada, motivo pelo qual, de pronto,
deve ser mantida a glosa da dedução.
Além disso, não houve a apresentação de qualquer documento comprobatório do
pagamento da referida despesa.
Alega o Impugnante que teria ocorrido um erro no Auto de Infração, uma vez que em
sua DIRPF referente ao exercício 2013, ano-calendário 2012, não teria sido incluída
uma despesa médica de R$ 12.200,00 e sim somente o valor de R$ 7.231,76, referente à
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721315/2014-19

Unimed Costa Oeste. Entretanto, não é isso o que se constata na DIRPF entregue pelo
Contribuinte em 24/04/2013 (fls. 29/34).
São os seguintes os valores dos pagamentos declarados pelo Contribuinte:

Observa-se que o valor total das despesas médicas glosadas relativas ao ano-calendário
2012, de R$ 16.970,73, correspondeu exatamente à soma das despesas declaradas como
pagas a Sérgio de Lima, Odair Moreira dias e Unimed Costa Oeste, referentes a Rebeca
Dupont, no total R$ 13.265,36, ao valor de R$ 3.705,37, que foi indevidamente incluído
no valor de R$ 7.231,76 referente ao próprio Contribuinte.
Assim, ao contrário do que alega o Impugnante, não houve qualquer erro no valor da
glosa de despesas médicas relativas ao ano-calendário 2012.
Por todo o exposto, devem ser mantidas todas as glosas de despesas médicas.
Da Multa Qualificada
Sobre o valor do imposto devido decorrente de parte deduções indevidas de despesas
médicas, foi aplicada pela Autoridade Fiscal a multa qualificada de 150%. Tais
deduções indevidas, as quais foram denominadas pela Fiscalização como despesas
inexistentes, foram as seguintes:
Ano-Calendário
Beneficiário da Despesa
Valor da Glosa
2009
Cenira da Silva Messias Gomes R$ 9.125,40
2010
Sergio de Lima
R$ 8.750,00
2010
Odair Moreira Dias
R$ 3.805,00
2011
Sergio de Lima
R$ 7.280,00
2011
Odair Moreira Dias
R$ 4.630,00
2012
Sergio de Lima
R$ 7.430,00
2012
Odair Moreira Dias
R$ 4.690,00
A exigência da multa qualificada está fundamentada no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, que prevê o agravamento
para 150%, da multa de ofício de 75%, nos casos de evidente intuito de fraude. O art. 44
da Lei no 9.430/1996, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721315/2014-19

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Renumerado da
alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal. (Grifei)
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 30/11/1964 dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72. (Grifei)
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%,
estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Por seu turno, dentro da concepção
de que as penalidades devem guardar uma proporcionalidade em relação à
reprovabilidade da conduta que se pretende coibir, a multa de ofício será de 150% do
tributo não recolhido quando o sujeito passivo pratica atos fraudulentos para burlar a
legislação tributária, conforme prevê o inciso II do art. 44 da mencionada lei.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 07 de
dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o
dolo em dois elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o
volitivo, que é a vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de
produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a Autoridade Fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem, de forma irrefutável, a existência
destes dois elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, aos quais o inciso II, artigo 44, da Lei
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721315/2014-19

no 9.430 de 1995 faz remissão. É, pois, essa comprovação nos autos requisito de
legalidade para aplicação desta multa qualificada.
Sendo decorrente de ação ou omissão dolosa, a constatação da sonegação, da fraude ou
do conluio exige que reste provada a presença de elemento subjetivo na conduta do
sujeito passivo, de forma a demonstrar que este quis os resultados que os arts. 71 a 73
da Lei 4.502/1964 listam como caracterizadores da sonegação, da fraude ou do conluio,
ou mesmo que assumiu o risco de produzi-los.
Os autos do processo, no entanto, não dão mostras que este intento foi atingido. Não se
pode considerar como sendo suficientes à caracterização da existência de dolo os fatos
narrados no Termo de Verificação Fiscal.
Observa-se que como motivação para as glosas das despesas a Autoridade Fiscal
informou que o Contribuinte não apresentou qualquer documentação nem comprovou o
pagamento das despesas, concluindo que as despesas seriam inexistentes e, por isso,
estaria caracterizada a conduta dolosa com o objetivo de reduzir o imposto de renda
devido.
Como se vê, das justificativas apresentadas pela Autoridade Lançadora, o motivo da
aplicação da multa qualificada ao lançamento em exame teria sido, em verdade, a
simples não apresentação de documentos comprobatórios das despesas declaradas. Não
se verifica a descrição de nenhuma ação deliberada do Contribuinte no sentido de
omitir, escamotear ou dificultar a ocorrência do fato gerador IRPF ou reduzir o seu
valor.
A não apresentação de documentos comprobatórios das despesas, não corresponde,
necessariamente, à inexistência de pagamento e à prática de atos dotados de evidente
intuito de fraude, tendentes a esconder do Fisco a ocorrência do fato gerador do IRPF ou
reduzir o seu valor devido.
A infração a dispositivo de lei, mesmo que resulte diminuição de pagamento de tributo,
não autoriza presumir intuito de fraude. A inobservância da legislação tributária tem que
estar acompanhada de prova que o sujeito empenhou-se em induzir a autoridade
administrativa em erro, quer por forjar documentos, quer por ter feito parte em conluio,
para que fique caracterizada a conduta fraudulenta. Vale aqui a reprodução de Súmulas
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) acerca da aplicação da multa
qualificada:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Em razão do exposto, há de ser afastada a aplicação da multa qualificada no presente
caso, devendo assim, a multa de ofício ser reduzida ao percentual de 75%.
Conclusão
Por fim, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, mantendo-se
imposto suplementar de R$ 20.517,47, a ser acrescido de juros de mora a calcular e da
multa de ofício de 75%, conforme discriminação a seguir:

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/02/2015, Recurso Voluntário, fl. 149, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência da sobrinha reflete a verdade dos fatos
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721315/2014-19

c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Relação de dependência (sobrinha) - dedução de despesas médicas e com
instrução

REGIMENTO INTERNO DO CARF – aplicação do artigo 114, §12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-006.868 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721315/2014-19

Fl. 211
DF CARF MF
Original